Tribunal: TJSP
Processo: 1013235-77.2023.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Responsabilidade Civil. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame 1. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, além de pensão vitalícia, decorrentes de acidente sofrido por menor em creche. O menor sofreu amputação traumática de dois dedos do pé direito após queda de extintor de incêndio esbarrado por funcionária. Sentença condenou solidariamente

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Responsabilidade Civil. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame 1. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, além de pensão vitalícia, decorrentes de acidente sofrido por menor em creche. O menor sofreu amputação traumática de dois dedos do pé direito após queda de extintor de incêndio esbarrado por funcionária. Sentença condenou solidariamente a Instituição Assistência à Criança Professora Edna Souza e a Prefeitura Municipal de Santos ao pagamento de indenizações por danos estéticos e morais.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a imputação de responsabilidade ao Município de Santos, (ii) a imputação de responsabilidade à Instituição de Assistência à Criança Professora Edna Souza, e (iii) o quantum indenizatório e o direito à pensão vitalícia.
III. Razões de Decidir 3. A preliminar de inépcia da inicial, arguida pelo Município, foi rejeitada por não encontrar respaldo nos autos. 4. A responsabilidade do Município de Santos é objetiva, conforme artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, devido à omissão específica na supervisão e fiscalização das atividades da creche conveniada.
IV. Dispositivo e Tese 5. Dá-se parcial provimento ao recurso dos autores para majorar as indenizações por danos morais e estéticos e instituir pensão mensal vitalícia ao menor. Nega-se provimento aos recursos interpostos pelo Município de Santos e pela Instituição de Assistência à Criança Professora Edna Souza.
Legislação Citada: CF/1988, art. 37, § 6o; Código Civil, art. 950. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1035202-32.2018.8.26.0053, Rel. Fausto Seabra, 7a Câmara de Direito Público, j. 25/08/2025. TJSP, Apelação Cível 1056057-61.2020.8.26.0053, Rel. Osvaldo Magalhães, 4a Câmara de Direito Público, j. 20/06/2025.